Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. Se da leitura da peça de defesa, em seu conjunto, é possível aferir formulação de resposta aos fatos e fundamentos apresentados na inicial, não há que falar em presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do artigo 341, do Código de Processo Civil. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas estabelecido no edital configura mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo acaso demonstrada a preterição do ato de nomeação, seja pela convocação, de modo espontâneo, de candidato classificado em posição posterior, seja pela contratação precária de terceiros para o exercício das atribuições para as quais concorreu o candidato, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, situações não caracterizadas nos autos. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie. Diante da alteração do julgamento originário, cabível a inversão do ônus da sucumbência.